Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-29.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-29.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIANA LEITE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ICARO DE SOUZA NOGUEIRA, PEDRO MALHEIROS NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento à apelação para anular sentença proferida em ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito BNDES, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, diante da constatação de julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes acerca da dispensa de produção de provas.

2 - Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem oportunizar às partes manifestação sobre a necessidade de produção probatória, especialmente quando há controvérsia acerca da correção do valor do débito em contrato bancário, situação que pode demandar prova pericial contábil. Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, impõe-se a manutenção do decisum e o improvimento do agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão impugnada que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR